Tribunal: TJBA
Processo: 8079449-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL N. 8079449-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE
:
SÔNIA REGINA SANTOS

Advogado: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS OAB BA54014-A

EMBARGADA
:
FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):
EDDIE PARISH SILVA OAB BA23186-A E CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA OAB BA27022-A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos com fundamento em alegada omissão, consistente na suposta ausência de apreciação de provas relacionadas a contratos e laudo pericial grafotécnico. A
Insurgente
sustent
ou
que os argumentos apresentados não teriam sido enfrentados no julgamento anterior, e requer
eu
o suprimento do vício apontado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgado
incorreu em omissão, quanto aos argumentos e provas apresentados; analisar se os
Aclaratórios
foram opostos com finalidade protelatória, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
In casu
, não há omissão no acórdão hostilizado, pois todas as alegações foram expressamente enfrentadas e analisadas, conforme demonstrado nos acórdãos anteriores (ids. 85440569 e 76228376), especialmente no que tange aos contratos e à prova pericial.

5. A pretensão da Recorrente configura tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos Aclaratórios.

6. Constatada a reiteração de argumentos já analisados, com o único propósito de prolongar indevidamente o curso do processo, impõe-se a aplicação da multa estatuída no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e
rejeitado
.

——————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl no Proc. 0095139-15.2010.8.05.0001/50001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.05.2022. TJBA, EDcl no Proc. 0559930-44.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 01.07.2020. TJBA, EDcl no Proc. 0000317-93.2013.8.05.0012/50000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 30.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8079449-47.2023.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
SÔNIA REGINA SANTOS
,

sendo
Embargad
a

FACTA FINANCEIRA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.